Tribunal: TJPA
Processo: 0800487-49.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800487-49.2024.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WESLEY ALVES FERREIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PESSOAL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que desclassificou a imputação inicial do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal, reconhecendo a atipicidade da conduta e absolvendo o réu. Inconformado, o Ministério Público requer a reforma da decisão, com a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes da destinação comercial das substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu, aptas a ensejar a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração do crime de tráfico de drogas, é imprescindível a demonstração do dolo específico de mercancia, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

4. A prova dos autos, composta por laudo pericial e depoimentos colhidos em juízo, não comprova de forma inequívoca a finalidade de comercialização da droga. A quantidade apreendida — dez (10) gramas de cocaína e dezoito (18) gramas de maconha — é compatível com o consumo pessoal.

5. As declarações do réu, confirmando que a droga se destinava ao seu uso e que o dinheiro que portava era referente ao conserto de seu celular, não foram infirmadas por elementos probatórios robustos.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 506 (RE nº 635.659), declarou a inconstitucionalidade da criminalização do porte de droga para consumo pessoal em relação à maconha, afastando os efeitos penais do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

7. Diante da ausência de provas da mercancia, é de rigor a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP, bem como o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, nos termos do art. 107, V, do CP.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 107, V; CPP, art. 386, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 506; STF, RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença que determinou a desclassificação de posse de droga para consumo pessoal do réu WESLEY ALVES FERREIRA, interpôs
o presente recurso de apelação.

Aduz o apelante que a condição de usuário não foi comprovada, recaindo sobre o réu a condição de traficante. Requer a reforma da sentença a fim de condenar o acusado no crime previso no art. 33, da lei 11.343/2006.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que inexistem nos autos provas suficientes da destinação comercial das drogas encontradas em poder do réu, cujo resultado testou positivo para maconha e cocaína, conforme laudo pericial definitivo de id-24742098.

A pequena quantidade apreendida, 10g (dez gramas) de cocaína e 18g (dezoito gramas) de maconha, não ultrapassa em seu total 30g.

É imprescindível para a configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a existência de prova da destinação comercial da substância, sendo necessária a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, quando não comprovado o dolo específico de mercancia.

O STF no RE nº 635.659 declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, quando o usuário portar menos de 40g de maconha, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, devendo ser reconhecida a atipicidade da conduta, com a consequente absolvição do apelado.

Sendo assim, as provas colhidas no decorrer da instrução processual, não permitem ter o juízo de certeza necessário para comprovar que o réu estava realmente traficando drogas na data dos fatos. A prova material, laudo pericial, constata a pequena quantidade de substâncias entorpecentes apreendida com o réu. Por sua vez, as provas orais colhidas no decorrer da instrução processual não comprovam a mercancia.Em seu interrogatório em juízo, o réu Wesley afirmou que: “Que foi até a loja de celulares com seu amigo, na moto da mãe desse amigo, para consertar o seu celular. Que estava com duzentos e vinte e cinco reais em dinheiro. Que o valor do conserto do seu celular ficou em duzentos reais. (...). Que durante a abordagem dos policiais militares, não disse nenhuma palavra. Que os policiais lhe mandaram colocar a mão na cabeça, o abordaram dentro da loja, colocaram a mão em seus bolsos e acharam as drogas. Que foi conduzido para a delegacia e prestou depoimento, disse que as drogas eram para uso pessoal e não para comercialização. (...).”

A testemunha PM Brucy Wenner Bonfim da Silva afirmou em juízo “Que fizeram uma busca pessoal na dupla e encontraram drogas com o acusado, nos bolsos de sua roupa. Que os ilícitos estavam em sacolas, em porções individuais. Que o acusado disse que comercializa os ilícitos. (...).”

A testemunha PM Cleovando Araújo Sousa afirmou em juízo que “o acusado disse que a droga seria comercializada. Que encontraram uma quantia com o acusado, as notas estavam trocadas em pequenos valores. Que o acusado citou o nome da pessoa com quem adquiriu os ilícitos, mas não se recorda. Que o acusado não deu detalhes sobre como era feita a venda das drogas.”

O réu, em juízo, justificou o fato de estar com dinheiro trocado em seu bolso, alegando que se tratava do troco do conserto do aparelho celular, sendo tal afirmação compatível com o local onde foi abordado, uma loja de celulares.

Infere-se, portanto, que a prova oral produzida em juízo é bastante frágil e insipiente para comprovar que o réu estivesse praticando o crime de tráfico de drogas na data dos fatos.

Ademais, a quantidade de drogas encontradas em seu poder demonstra que estas se destinavam a consumo próprio, eis que se tratavam de ínfimas porções. Assim, plenamente compatível para o uso, sendo crível a alegação do ré. Além do mais, os policiais militares não visualizaram o réu em atitude que indicasse que ele estaria praticando a mercancia ilícita, tanto é que a abordagem se desenrolou por conta de denúncia anônima e os agentes públicos sequer realizaram prévio monitoramento.

Diante de tais considerações, tem-se que é atípica a conduta do réu, devendo ser mantida sua absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP e, considerando que o réu ficou preso preventivamente no período de 25/03/2024 a 26/06/2024, mantenho o reconhecimento da extinção de sua punibilidade pelo cumprimento da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 08/07/2025